Tribunal: TJDFT
Processo: 0739389-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL N. 0739389-10.2022.8.07.0001 APELANTE: FERNANDO GONÇALVES COSTA APELADO: BRENDO ALVES VIEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FERNANDO GONÇALVES COSTA contra sentença ID 47266526 proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo ora apelante em face de BRENDO ALVES VIEIRA, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Acompanhando as razões recursais, foi juntada Guia de Custas e Emolumentos ID 47266530, bem como o comprovante de pagamento ID 47266531, no qual não consta menção ao código de barras da referida Guia, de modo que impossível verificar a regularidade do preparo, nos termos do art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50/2013 deste Tribunal. Assim, com fundamento no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, oportunizo prazo de 5 dias ao apelante para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Esclareço que a parte poderá acostar outro documento que comprove que o pagamento da mencionada guia ocorreu em 15/05/2023, às 11h54 (tal qual indica, em princípio, o comprovante de pagamento ID 47266531), caso em que terá que comprovar apenas um novo pagamento para fins da dobra legal. Do contrário, deverá que comprovar dois novos recolhimentos. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 10 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator